Tribunal: TJMT
Processo: 0002037-74.2017.8.11.0049
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002037-74.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.069.081-86 (APELADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), IVONE DIAS FERNANDES - CPF: 013.756.891-69 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA–

TENTATIVA DE ESTUPRO [ART. 213, ‘CAPUT’, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS REFERENTES AO FLAGITIUM –

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – QUE NÃO DEMONSTRA OFENSA AO DISSENSO APRESENTADO – INSISTÊNCIA LOGO DESISTIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA– RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima reveste-se de alto valor probante, contudo precisa ser uniforme com as demais provas, sendo imprescindível que o relato apresente seja harmônico com os demais elementos de convicção, para que se possa acolher a sua versão, o que não se evidencia dos autos.

Deve ser mantida a decisão que absolveu o réu se as provas não são suficientes para embasar a sua condenação pelo delito de tentativa de estupro.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara [Criminal] da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação penal nº. 0002037-74.2017.8.11.0049, absolveu o ora apelado, ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, da imputação do crime de estupro, na forma tentada, tipificado no art. 213, ‘caput’, c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.(Sentença – Id.175071170)

Inconformado, o Parquet argumenta que existem provas suficientes a ensejar a condenação do apelado pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal que comprovam a materialidade e a autoria delitiva do crime, sendo a condenação do recorrido medida que se impõe no caso vertente.” (Id. 175071176)

Nas contrarrazões, o recorrido manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 175071179)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação a fim de que seja reformada a sentença que absolveu o recorrido, na ementa assim sintetizada: (Id. 180676189)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO, NA FORMA TENTADA [ART. 213, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE - P ELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024